Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002254-19.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), VALDECIR FELTRIN - CPF: 079.181.781-49 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 905.706.501-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR JACOBINA TURIBIO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PRESCRIÇÃO –
SÚMULA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– NÃO OCORRÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – RE 852/475/SP – DESNECESSIDA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Ainda que se considere a data da publicação da sentença e o protocolo do cumprimento de sentença, não se verifica a ocorrência do lustro prescricional, a teor do que estabelece a Sumula 150/STF.

2. Não há se falar em suspensão do feito em razão da determinação do RE 8252475, uma vez que se trata de cumprimento de sentença de título judicial, matéria diversa ao ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa em que se debate a prescritibilidade da pretensão.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por
VALDECIR FELTRIN
,

contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Celia Regina Vidotti
, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 3574-96.1998.811.0041, rejeitou as impugnações, determinou o prosseguimento do feito e homologou o cálculo apresentado pelo Ministério Público Estadual
.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a pretensão foi alcançada pela prescrição frente a inércia do Ministério Público Estadual, uma vez que a ação transitou em julgado em 28/04/2004 e o Cumprimento de Sentença foi protocolado em 29/04/2010.

Defende, ainda, a necessidade de sobrestar o feito diante da existência de repercussão geral da matéria e a determinação do então Relator do RE 852.475/SP Ministro Teori Zavaski.

Por fim, pugna pela confirmação do deferimento do pedido de liminar e, alternativamente, o reconhecimento da ocorrência da prescrição do cumprimento de sentença, em conformidade com o prazo previsto no artigo 21, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965.

A tutela antecipada não foi concedida. [id. 1900961]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 2273643]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito e homologou o cálculo apresentado pelo Ministério Público Estadual
.

Destaco que no presente recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
o recurso não comporta provimento
.

No caso vertente, a parte Agravante busca o reconhecimento da prescrição do cumprimento de sentença, ao argumento de que
decorreu mais de 06 (seis) anos entre o trânsito em julgado da sentença (28/04/2004) e o despacho determinando a sua intimação para pagar o valor da condenação (29/04/2010)
.

Com efeito, a prescrição é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Neste Sentido, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal enuncia que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento.

In casu
, verifica-se dos autos de origem que em 07/04/2004 foi publicada a sentença condenatória; em 01/06/2004, recebido os recursos de Apelação, e encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o número 31.945/2005; em 13/02/2006, julgada as Apelações Cíveis; Acordão publicado em 17/03/2006; e após a interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram à Vara de Origem em 10/09/2008.

Ato contínuo, na data de 03/09/2008, a parte Agravada propôs o Cumprimento de Sentença e procedeu com a emenda a inicial no dia 12/04/2010. [id. 1749119]

Insta consignar que, na data de 03/03/2010, foi certificado o transito em julgado da demanda. [id. 1749119 – pág. 08]

Partindo dessas premissas, ainda que se considere a data da publicação da sentença (07/04/2004) e a data do protocolo do Cumprimento de Sentença (03/09/2008), é possível concluir a inocorrência da prescrição.

De outro lado, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, não assiste razão ao embargante.

Isso porque, o RE 852475, determinou a suspensão do trâmite processual das demandas que tratassem da matéria de “
prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário com supedâneo na prática de improbidade administrativa”
, o que não é o caso dos autos, uma vez que se trata de cumprimento de sentença, de execução de título judicial.

A propósito, transcrevo a ementa do referido recurso:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE (ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a
controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade administrativa.
2. Repercussão geral reconhecida.
(RE 852475 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 25-05-2016 PUBLIC 27-05-2016 ). (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021